Tribunal: CARF
Processo: 19515.002638/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002638/2006-15
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.091 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIMOB COMPANHIA IMOBILIARIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO ABAIXO DO LIMITE
DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício quando o crédito exonerado não atinge o
limite de alçada, nos termos da Súmula CARF no 103: Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra o acórdão no 13-34.975 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que deu pela
procedência em parte da impugnação apresentada por CIMOB COMPANHIA IMOBILIARIA.
Na origem, tem-se auto de infração de IRPJ e CSLL, em razão das seguintes
infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002638/2006-15
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2006-15

a) Provisões não autorizadas: Valor deduzido na linha 23 da Ficha 05A da DIPJ
2002 e não adicionado na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, conforme descrito no Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 317);
b) Despesas indedutíveis: valor lançado na DIPJ 2002 como outras despesas
operacionais (reversão indevida de provisões) e que são glosadas pela
fiscalização conforme descrito no Termo de Constatação Fiscal;
c) Glosas de despesas financeiras: Despesas financeiras lançadas na DIPJ 2002 e
que foram contabilizadas sem a documentação hábil (juros de empréstimos e
variação cambial), conforme descrito no Termo de Constatação Fiscal,
d) Adições não computadas na apuração do lucro real (lucros disponibilizados no
exterior);
Em sua impugnação (e-fls. 355-361), a contribuinte apresentou os seguintes
argumentos
Quanto às provisões não autorizadas, afirma que tinha débitos de PIS e COFINS
em discussão judicial, o que motivou sua não contabilização pelo regime de competência. A
totalidade dos débitos foi consolidada pela Receita Federal em março de 2000, mas só foram
divulgados eletronicamente, via Internet, em outubro de 2000, através de extrato
consolidado/débito REFISAlternativo. Por esta razão, e por se tratar de despesas tributárias,
lançou em sua contabilidade o total de R$ 7.698.073,40 (R$ 2.492.311,97 de PIS e R$
5.205.761,43 de COFINS), conforme constatado pela fiscalização (doc. 3, fls. 360/364). E por ter
efetuado a opção pelo parcelamento REFISAlternativo, conforme previsão da Lei no 9.964/2000,
pediu posteriormente a desistência de todas as ações concernentes aos tributos e contribuições
que estavam sendo contestados contra a Receita Federal (docs. 05 e 06, fls. 385/391 e 392/396)
e, opcionalmente, lançou os valores que eram controlados internamente na declaração (doc. 04,
fls. 365/384).
Defendeu que o § 1o do artigo 41 da Lei no 8.981/95 dispõe que a dedutibilidade
pelo regime de competência não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja
suspensa, nos termos dos incisos II a IV do artigo 151 do CTN. A lei dá o tratamento de meras
provisões, e não de despesas incorridas. Dessa forma, a empresa, através de controles internos,
lançou todos os valores na Declaração REFIS e, após a consolidação dos valores pela Receita
Federal, lançou como despesas tributárias em sua contabilidade, referente a todo o período, em
janeiro de 2001. Dessa forma, é improcedente a glosa efetuada pela fiscalização, de R$
7.698.073,40, visto que, para a empresa esse montante é despesa totalmente dedutível, uma vez
que a Receita Federal homologou o débito na forma de REFISAlternativo.
Quanto à conta de reversão de provisões, aduz que em 31/12/2000 foi efetuado
contabilmente o diferimento do prejuízo do exercício, referente ao IRPJ e à CSLL, sendo que os
referidos lançamentos foram efetuados a débito do Ativo Circulante e a crédito do Patrimônio
Líquido. Em 31/12/2001, a contribuinte efetuou a reversão da provisão do diferimento, no valor
de R$ 6.329.217,30, indevidamente como despesa dedutível, sendo que o correto seria a reversão
na conta de origem (conta de Patrimônio Líquido), sem transitar pela conta de resultado. Como
foi um erro contábil por parte da contribuinte, sem nenhuma intenção de prejudicar o Fisco, o
referido valor será adicionado e controlado no LALUR, como despesa indedutível, no que se
refere à apuração do lucro real, e na CSLL.
Sobre a disponibilização de lucros no exterior, afirma que os valores de US$
250.000,00 e US$ 905.000,00 (equivalentes, em reais, a R$ 530.500,00 e R$ 2.113.175,00,
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2006-15

respectivamente) são referentes à alienação dos investimentos da Gafisa Overseas Ltd. no
exterior., esta última, sua subsidiaria no exterior. Apresentou à fiscalização o Balanço e a
Demonstração do Resultado relativos à Gafisa Overseas Ltd., referentes ao ano calendário de
2001. A própria fiscalização percebeu que a contribuinte possuía investimento no exterior
através de sua controlada e que no Balanço de 31/12/2001, elaborado pela controladora no
Brasil, o investimento na controlada foi zerado em 31/05/2001, e apresentado resultado negativo
de (US$ 1.241.639,33), conforme documento anexo (doc. 07). O que aconteceu foi que a
contribuinte alienou o seu investimento, tendo prejuízo, e não ao contrário, como interpretou a
fiscalização. Os valores recebidos em moeda estrangeira, conforme extrato bancário, foi pela
alienação do investimento, e não por recebimento de lucro disponibilizado no exterior, como
afirmado pela fiscalização.
Sobre as despesas financeiras, afirma que em relação ao contrato no 4208, a
fiscalização concedeu o prazo exíguo de 5 dias, não sendo possível apresentar o contrato original
com as assinaturas dos representantes do Banco Barclays e Galícia S/A, pois os documentos
estavam em poder do banco. A fiscalização, em um primeiro momento, aceitou a cópia do
contrato no 4208 sem as referidas assinaturas, para uma posterior apresentação com as
assinaturas, juntamente com as respectivas planilhas das despesas incorridas. A contribuinte
informou à fiscalização que o contrato solicitado seria apresentado assim que a operadora
financeira o liberasse. No entanto, para surpresa da contribuinte, a fiscalização efetuou a glosa
das despesas, no montante de R$ 7.102.587,21. A glosa é totalmente inconsistente e não
corresponde à verdade dos fatos, sendo as despesas apresentadas e contabilizadas pela empresa
dedutíveis, conforme cópia autenticada do contrato anexo (doc. 08).
O acórdão (e-fls. 452-465) que deu parcial procedência à impugnação, valeu-se da
seguinte fundamentação, ora resumida:
Sobre os débitos parcelados no REFIS, entendeu que assiste razão à impugnante
ao afirmar que os débitos de PIS e COFINS não poderiam ser contabilizados pelo regime de
competência por estarem sendo contestados judicialmente, em face da proibição constante do §
1o do artigo 41 da Lei no 8.981/95. No entanto, os referidos débitos também não poderiam ser
contabilizados como despesas em janeiro de 2001, como fez a contribuinte, mesmo após a
apresentação da Declaração REFIS e da consolidação dos valores pela Receita Federal. Isso
porque, como o § 1o do artigo 41 da Lei no 8.981/95 proibiu a contabilização pelo regime de
competência no caso de tributos e contribuições cuja exigibilidade estivesse suspensa, a
contabilização deveria ocorrer pelo regime de caixa, ou seja, apenas na liquidação das obrigações
(que não foi comprovada pela contribuinte). O que a contribuinte fez foi deduzir os débitos,
indevidamente, como despesa de provisões, o que é expressamente vedado pelo artigo 13, inciso
I, da Lei no 9.249/95, e manteve a autuação no ponto.
Quanto ao erro reconhecido pela impugnante quanto à reversão de provisões, foi
mantida a autuação.
Sobre a disponibilização de lucros no exterior, afirma que nos documentos
juntados pela impugnante constam, expressamente, que trata-se de “INGRESSO RELATIVO A
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR PELA GAFISA OVERSEAS LTD., NASSAU,
BAHAMAS (COLIGADA9)”. Por outro lado, a contribuinte não junta aos autos qualquer
documentação que comprove sua alegação de que houve a alienação do investimento no exterior
(consubstanciado na empresa Gafisa Overseas Ltd.) e que os valores por ela recebidos decorrem
dessa alienação (retorno de capital). Os documentos por ela juntados aos autos (fls. 397/398),
não se prestam a elidir a autuação, pois, além de serem meros demonstrativos elaborados pela
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2006-15

própria contribuinte, não comprovam a alegada alienação e consequente baixa do investimento
no exterior. E manteve a exigência fiscal no ponto.
No que tange às despesas financeiras, esclareceu o julgador que a fiscalização
glosou despesas financeiras, no montante de R$ 7.102.587,21, decorrente de empréstimo
contraído junto ao Banco Barclays (Contrato de Repasse de Recursos Externos no 4208), em face
de o contrato apresentado (fls. 156/163) ser anterior à anuência do banco (não foi firmado pelos
representantes do banco, conforme fls. 161 e 163), não havendo garantia de que o financiamento
foi concretizado e os recursos transferidos à contribuinte. Também não foi apresentado qualquer
aditivo ao referido contrato. O referido montante de R$ 7.102.587,21 é resultante da soma dos
seguintes valores:
• R$ 5.019.008,00 (fl. 155), relativos a despesas de juros e de variação cambial do
empréstimo citado em DOC.B2 (contrato no 4208 – Barclays), contabilizado na conta
546.31(Var. Cambial de Obrigações); e
• R$ 2.083.579,21 (fls. 110/111), relativos a despesas de juros do empréstimo
citado em DOC.A23 (aditivo ao contrato no 4208 – Barclays), contabilizado na conta
545.31(Juros e Ônus Afins).
Em sua defesa, a impugnante alega que durante a ação fiscal lhe fora concedido
prazo exíguo de 5 dias para apresentar o contrato (Termo de Intimação Fiscal no 03, fls.
226/227), e que não foi possível apresentar o contrato original com as assinaturas dos
representantes do Banco Barclays e Galícia S/A porque os documentos estavam em poder do
banco. Apresenta, então, com a impugnação, o documento de fls. 399/408 (doc. 08), que se trata
do Contrato de Repasse de Recursos Externos no 4208, devidamente assinado pelos
representantes do Banco Barclays e Galícia S/A (fls. 406 e 408). Sendo essa a única condição
imposta pela fiscalização – não cumprida pela contribuinte durante a ação fiscal – para a glosa
do montante de R$ 5.019.008,00, relativo a despesas de juros e de variação cambial do
empréstimo citado em DOC.B2 (contrato no 4208 – Barclays), contabilizado na conta
546.31(Var. Cambial de Obrigações), descabe a glosa dessas despesas.
Observou, ademais, que não foi condição imposta pela fiscalização a apresentação
dos contratos de câmbio e dos extratos bancários. Tanto é verdade, que as despesas relativas ao
Contrato de Repasse de Recursos Externos no 3363 foram aceitas apenas com a apresentação do
referido contrato (fls. 128/135) e seus aditivos (fls. 136/149 e 150/154), devidamente assinados
pelas partes (fls. 135, 149 e 154), sem a necessidade de apresentação de outros documentos.
Afirmou, ademais que o representante do banco, Sr. Paulino Okasaki, assina ambos os Contrato
de Repasse de Recursos Externos, de nos 3363 e 4208.
Com relação à glosa do montante de R$ 2.083.579,21, relativo a despesas de juros
do empréstimo citado em DOC.A23 (aditivo ao contrato no 4208 – Barclays), contabilizado na
conta 545.31(Juros e Ônus Afins), no entanto, a contribuinte não trouxe aos autos nem durante a
ação fiscal, nem com a impugnação – qualquer documento que as comprovassem, sendo,
portanto, cabível a glosa dessas despesas.
E assim, decidiu por restabelecer a glosa de despesas no montante de R$
5.019.008,00 (relativa ao Contrato de Repasse de Recursos Externos no 4208) e manter a glosa
de R$ 2.083.579,21 (relativa a aditivo do referido contrato).
Na sua conclusão, deu pela parcial procedência da impugnação e assentou que o
crédito tributário restou totalmente exonerado, devido à compensação com resultados negativos
do período, o que demonstrou.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2006-15

Ao final, observou que:
Restabelecidos parte do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL do
período, conforme FAPLI e FACS em anexo;
• Verificando-se que a matéria tributável exonerada (R$ 5.019.008,00 = R$
23.773.552,91 R$ 18.754.544,91) implica a exoneração de crédito tributário superior
ao limite de alçada desta Delegacia, faz-se necessária a apresentação de recurso de
ofício.
Devidamente intimada do acórdão (e-fls. 471-472), a contribuinte permaneceu
inerte.
A seguir, vê-se Despacho de declínio de competência da Turma Especial de
Julgamento para Turmas Especiais, em atenção ao valor do crédito exonerado superar o limite
valorativo de sua competência (e-fls. 477-480).
Por fim, os autos vieram para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

Em atendimento ao disposto no enunciado da Súmula CARF no 103, consigno
inicialmente que o valor do crédito exonerado, no valor total de R$ 179.303,87 não atinge o
valor de alçada de R$ 2.500.000,00 previsto na PORTARIA MF No 63, DE 09 DE FEVEREIRO
DE 2017, ora vigente.

Desse modo, em atenção à Súmula CARF no 103, não pode ser conhecido.

Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital